Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M de Oliveira Advogado &amp; Associados em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e TCDF, atuando como substituto processual dos associados nomeados, em desfavor do agravado – Serviço de Limpeza Urbana -SLU –, indeferira o pedido que formulara almejando que fossem decotados do crédito principal executado os honorários contratuais advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento). Segundo o provimento guerreado, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o ente sindical, autor da ação coletiva, e a banca de advocacia, não produz efeitos imediatos relativamente aos sindicalizados para fins de destacamento de honorários contratuais sobre o crédito assegurado ao sindicalizado, notadamente quando não há autorização do desconto por parte do substituído processual na ação coletiva. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com os honorários contratuais individualizados, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que firmara com o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contrato de prestação de serviços advocatícios para o ajuizamento de mandado de segurança contra ato ilegal praticado pelo Diretor Geral do Serviço de Limpeza Urbana SLU objetivando fazer cessar a retenção na fonte da parcela de custeio do auxílio-alimentação dos servidores integrantes da categoria, e, posteriormente, firmaram novo contrato no qual fora pactuado que deveriam ser assegurados, em seu favor, honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) dos valores a serem percebidos pelos beneficiados pela sentença coletiva, a título de honorários de êxito. Acentuara que, desse modo, deve ser assegurada em seu favor a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito executado, a título de honorários contratuais, que deve ser decotada diretamente do valor do crédito principal. Mencionara que, havendo sido contratada pelo sindicato com o aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, detém o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no cumprimento individual da sentença coletiva, diante da sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Pontuara que a negativa ao decote dos honorários contratuais enseja enriquecimento ilícito desprovido de causa subjacente legítima em favor dos substituídos na fase cognitiva. Observara que a “autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida[1].” Esclarecera que, não havendo o substituto processual nos autos da ação coletiva realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, ressoa cabível o decote da aludida verba. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M de Oliveira Advogado &amp; Associados em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e TCDF, atuando como substituto processual dos associados nomeados, em desfavor do agravado – Serviço de Limpeza Urbana -SLU –, indeferira o pedido que formulara almejando que fossem decotados do crédito principal executado os honorários contratuais advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento). Segundo o provimento guerreado, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o ente sindical, autor da ação coletiva, e a banca de advocacia, não produz efeitos imediatos relativamente aos sindicalizados para fins de destacamento de honorários contratuais sobre o crédito assegurado ao sindicalizado, notadamente quando não há autorização do desconto por parte do substituído processual na ação coletiva. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com os honorários contratuais individualizados, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, mais do que consta nos autos, o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, representado processualmente pela banca de advocacia agravante, na condição de substituto processual dos servidores sindicalizados individualizados[2], deflagrara cumprimento individual de sentença que resolvera a ação coletiva anteriormente promovida pelo SINDIRETA/DF, que também se processara mediante o patrocínio da agravante, em desfavor do Distrito Federal. No aludido cumprimento de sentença, postulara a agravante que fosse reservada em seu favor a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito executado, a título de honorários contratuais. Para tanto, aduzira a agravante que firmara com o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, autor da ação coletiva, contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual fora pactuado que deveriam ser assegurados em seu favor honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) dos valores a serem percebidos pelos beneficiados pela sentença coletiva, a título de honorários de êxito. Em seguida, adviera a decisão vergastada[3], que indeferira aludido pedido, nos seguintes termos, in verbis: “(...) Em cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 0726220-56.2022.8.07.0000 (ID 135188303), recebo o pedido de cumprimento de sentença. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença em face do título de ID 117196935, estabelecido na ação n° 2012.01.1.110673-6, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e TCDF, que determinou ao réu que se abstenha de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação, dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011, ser devolvidas as substituídos pelo sindicato, pelo valor indicado na planilha de ID 117196936. Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, CPF 578.169.801-91, no polo ativo. Arbitro os honorários advocatícios referentes a esta fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ). Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019, em seguida, expeçam-se requisições de pagamento de pequeno valor - RPV dos valores principais em favor dos substituídos e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão. O advogado requer ainda a retenção do percentual de 20% (vinte por cento) a título de honorários contratuais. No entanto, o contrato de ID 117196935-pág.7-8 não atende aos requisitos do artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/1994. Isso porque não foi celebrado com cada credor individualizado com autorização expressa de retenção sobre o valor do crédito a título de honorários contratuais. Assim, indefiro o pedido de retenção formulado pelo advogado. (...)” Em face desse provimento, a agravante aviara embargos de declaração, os quais restaram rejeitados ao fundamento de que “o contrato de prestação de serviços foi firmado pelo Sindicato SINDIRETA/DF, e não pelos autores, razão pela qual não é possível a reserva dos valores, independentemente das demais documentações apresentadas pelo autor. Ressalte-se que não houve apreciação quanto ao direito deste ao pagamento dos honorários advocatícios propriamente dito, mas apenas quanto à impossibilidade de isto ser feito por meio de reserva de crédito no momento da expedição das requisições de pagamento nestes autos, logo, não há que se falar em enriquecimento ilícito, pois o valor total é devido de fato aos autores”[4]. Consignadas essas observações ilustrativas, fica patente que a decisão agravada, afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Inicialmente, deve ser salientado que ante a legitimidade conferida ao Sindicato para o ajuizamento de ações na defesa dos direitos da categoria que assiste, alcança a legitimação que ostenta a execução destinada ao recebimento dos direitos já reconhecidos por sentença transitada em julgado em favor dos servidores substituídos. O legislador constituinte, ao fixar a legitimidade da entidade sindical para ajuizar ações em defesa dos direitos e interesses dos sindicalizados, não estabelecera nenhuma limitação quanto ao conteúdo ou à natureza do direito vindicado, como se extrai do disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição da República, verbis: “Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: ... III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; ...” O entendimento invariável da jurisprudência é no sentido de que a natureza da substituição processual a que se refere o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, para defesa de direitos e interesses coletivos e individuais da categoria vinculada ao sindicato caracteriza-se como extraordinária. De tal sorte, o próprio sindicato atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio. É conveniente lembrar regra elementar de hermenêutica, qual seja: as exceções não comportam interpretação extensiva nem analógica, de modo que a legitimação extraordinária, por ser excepcional, somente pode ser admitida nos termos do permissivo legal que autoriza o sindicato a demandar, em nome próprio, direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Seguindo o mandamento constitucional, a Lei 8.073/90, em seu artigo 3o, reafirmara a prerrogativa assegurada às entidades sindicais[5] de atuarem como substitutos processuais dos integrantes da respectiva categoria. Sobeja, desse modo, inexorável que a legitimidade extraordinária do Sindicato é ampla e irrestrita e independente das circunstâncias de se tratar da defesa de um único ou de vários substituídos ou de direito disponível e particularizado, segundo situação funcional própria e específica. Ou seja, o sindicato não está revestido de legitimidade para defender somente os interesses individuais homogêneos da categoria que representa, mas quaisquer interesses individualizados ou coletivos da categoria. É que o dispositivo constitucional não contempla essa restrição, o que obsta que o exegeta dele a extraia e module restritivamente a legitimidade conferida aos entes sindicais. Essa apreensão resulta na constatação da legitimidade do agravante para formular o vertente cumprimento de sentença, segundo os parâmetros reputados corretos, em favor de seus filiados, pois atendera os pressupostos da substituição processual, afigurando-se prescindível a exibição de procurações individualmente outorgadas pelos substituídos ou autorização individual ou coletiva dos filiados, uma vez que as prerrogativas do sindicato derivam diretamente da lei (art. 3o, Lei 8.073/90) e da Constituição Federal (art. 8o, III). Trata-se, repita-se, de legitimação extraordinária, que, por isso, dispensa qualquer autorização, que somente se mostraria indispensável em caso de representação processual. Essa, aliás, foi exatamente a tese jurídica firmada pela Suprema Corte nos autos do RE 883642/AL, julgado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 823 – “Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados.”). É o que se infere a tese que ora se transcreve: “ RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) A argumentação alinhada, a par de se conformar com o dispositivo constitucional e legal que conferem tratamento ao havido, encontra ressonância em precedentes originários do Superior Tribunal de Justiça, consoante demonstram as ementas abaixo transcritas: “PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO DESENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.1. O Sindicato possui legitimidade ativa, independente de autorização expressa do associado, para promover a execução de sentença proferida em ação coletiva sobre direitos individuais homogêneos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (1427333 RN 2011/0236335-9, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 19/04/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2012) “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA EM FAVOR DOS ASSOCIADOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. 1. As associações e sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para a defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações. Súmula 629/STF. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1185824/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 16/02/2012)” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO-TRANSPORTE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO NO DESLOCAMENTO. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O sindicato tem legitimidade para representar seus associados, atuando como substituto processual, não sendo necessária a sua expressa autorização. 2. É possível a percepção por parte do servidor, de auxílio-transporte, ainda que se utilize de veículo próprio para o deslocamento afeto ao serviço. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no Ag 1261686/RS, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 03/10/2011). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. O sindicato, na qualidade de substituto processual, tem legitimidade para atuar nas fases de conhecimento, liquidação e execução de sentença proferida em ações versando direitos individuais homogêneos, dispensando prévia autorização dos trabalhadores. Precedente: EREsp 760.840/RS, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/12/2009. 2. A recorrente não demonstrou, nas razões recursais, a exorbitância da condenação em honorários advocatícios, razão pela qual impõe-se a aplicação da Súmula 284/STF. 3. A abertura da via especial pressupõe a indicação clara e objetiva dos dispositivos legais supostamente violados, sendo que a mera alegação genérica de ofensa a leis federais atrai a incidência da Súmula 284/STF, por deficiência na fundamentação. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (REsp 1237947/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 08/11/2011, DJe 17/11/2011). Deflui do aduzido, então, que o sindicato ostenta legitimidade para o manejo da pretensão executória que formulara com base em título judicial formatado no ambiente de ação coletiva anteriormente manejada pela própria entidade sindical. A despeito dessa apreensão, não se afigura revestido de lastro que os sindicalizados a quem efetivamente fora assegurado o crédito executado sejam alcançados pelo que ficara convencionado entre a entidade que fora patrocinada e titularizara a ação coletiva e a pretensão executiva, legitimando que seja decotado do crédito que os assiste aos substituídos o equivalente a 20% (vinte por cento), em favor do advogado do ente sindical que os patrocinara nos autos da ação coletiva na fase de conhecimento e de cumprimento de sentença, à guisa de honorários contratuais. Com efeito, de fato, a agravante firmara com o Sindireta/DF contrato de prestação de serviços advocatícios de serviços advocatícios[6], no qual fora pactuado que deveriam ser assegurados em seu favor honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) dos valores a serem percebidos pelos beneficiados pela sentença coletiva, a título de honorários de êxito, como se infere do abaixo reproduzido: “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (Novo Aditivo) CONSIDERANDO que o CONTRATANTE celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com a CONTRATADA, ambos abaixo qualificados, objetivando propor e acompanhar inúmeras ações que versam sobre direitos dos servidores públicos civis do Distrito Federal e que tais serviços vêm sendo prestados a contento; CONSIDERANDO, contudo, que, em razão da interposição pela Fazenda Pública do Distrito Federal de inúmeros recursos e incidentes processuais, o número de intervenções, sob responsabilidade da CONTRATADA aumentou significativamente alternado assim, o equilíbrio do contrato, haja vista a elevação da carga de trabalho, bem como dos custos operacionais do patrocínio das demandas em trâmite nas esferas dos Poderes Judiciário e Executivo, requerendo maior participação do corpo jurídico de advogados e auxiliares incumbidos das tarefas de ajuizamento e acompanhamento das mesmes; CONSIDERANDO que a Assembleia Geral Extraordinária do CONTRATANTE, realizada no dia 24 de março de 2008, autorizou a elevação do percentual do honorários advocatícios devidos a CONTRATADA para o patamar de 20% (vinte por cento) a serem pagos aos respectivos beneficiários; resolvem as partes celebrar o presente aditivo, que assinam, na qualidade de contratante de um lado, SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF (...) doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro, na qualidade de contratada, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (...) doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, o qual reger-se à pelas cláusulas e condições abaixo descritas: Cláusula Primeira – Do Objeto O presente aditivo objetiva alterar o percentual dos honorários ad exitum previstos nos contratos firmados em 6 de julho de 2007 entre as partes contratantes, que têm por objeto a cobrança do reajuste de 28,86%, 10,87%, do benefício alimentação e da restituição do indébito da contribuição previdenciária, que, doravante, passa a ser de 20% (vinte por cento) do valor bruto a ser pago a cada um dos filiados ao CONTRATANTE, a título de honorários advocatícios ad exitum, ficando dispensada a CONTRATADA de efetuar quaisquer repasses a CONTRATANTE.(...)” Infere-se das cláusulas trasladadas que o sindicato e seu advogado firmaram contrato debitando deveres a terceiros – integrantes da categoria beneficiados pela sentença coletiva – que não participaram da avença. A relação obrigacional estabelecida entre o ente sindical e o causídico, ou melhor, o escritório de advocacia que o patrocinara, não pode, em decorrência do princípio da relatividade dos efeitos contratuais, consubstanciados na máxima res inter alios, segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter partes, alcançar os beneficiados pelo título obtido, pois inviável que direta e imediatamente obrigue os integrantes da categoria. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao ajuste, o que obsta que os sindicalizados sejam obrigados a destinar à agravante 20% (vinte por cento) do crédito executado, notadamente porque o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser livremente ajuizado, sem que seja necessária autorização do ente sindical ou do advogado que patrocinara a ação coletiva. O que sobreleva é que o alcance subjetivo da relação contratual obsta que alcance terceiros estranhos à avença. Em suma, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindireta/DF e a agravante não vincula os integrantes da categoria representada pelo ente sindical, porquanto não há relação jurídica contratual entre eles e a banca de advocacia. Seguindo esse raciocínio, inviável a retenção determinada pelo provimento guerreado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, não padecendo de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 2. Trata-se na origem de execução de título judicial oriundo de ação coletiva promovida por Sindicato na condição de substituto processual. No Recurso Especial discute-se a possibilidade de destacar os honorários contratuais no precatório ou RPV expedido em favor dos substituídos sem que haja autorização dos últimos ou procuração outorgada por eles aos citados causídicos. 3. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015) “DIREITO CIVIL. PROPOSITURA, PELO SINDICATO, DE AÇÃO COLETIVA, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DA CATEGORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INGRESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, TAMBÉM PELO SINDICATO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RECEBIMENTO DAS VERBAS EM NOME DOS TRABALHADORES. RETENÇÃO, PELO SINDICATO, NO MOMENTO DE RESTITUIR OS VALORES RECEBIDOS AOS TITULARES, DE PERCENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO DA TRABALHADORA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA QUE A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RETIDO. PROCEDÊNCIA. - No âmbito da atuação do Sindicato para defesa dos direitos e interesses de seus associados, há profunda diferença entre as ações individuais propostas, nas quais a entidade, se solicitada, limita-se a assistir o trabalhador no exercício de sua pretensão, e as ações coletivas, propostas pelo Sindicato muitas vezes sem o conhecimento dos trabalhadores, na qualidade de substituto processual. - Para as ações individuais, o Sindicato, em princípio, tem direito de ser remunerado pelos serviços prestados, seja pelo réu, quando presentes os requisitos fixados pela Súmula 219/TST, seja pelo trabalhador, dependendo do que dispuser a respeito eventual contrato firmado ou a convenção coletiva de trabalho. Para as ações coletivas, contudo, não há prévio consentimento do trabalhador para a atuação do Sindicato, de modo que não há prévia anuência do titular do direito quanto a eventual remuneração que o Sindicato pretenda receber. - Não havendo prévio consenso entre Sindicato e trabalhador, é indevida a retenção, promovida de mão própria, de parcela do crédito executado pela entidade como substituta processual do obreiro. Se o Sindicato entende ter qualquer valor a receber, compete-lhe exercer tal pretensão mediante a propositura de ação adequada. Nessa ação, facultar-se-á aos trabalhadores manifestar oposição sustentando e provando sua condição de miserabilidade, nos termos do art. 14, §1o, da Lei 5.584/70. Recurso especial improvido.” (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 02/12/2009) Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 434499754 – Pág. 4 (fl. 5). [2] - ID Num. 117196936 - Pág. 1/2 (fl. 106/107) – ação principal. [3] - ID Num. 142729785 - Pág. 1 (fl. 247) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 145719040 (fl. 371, Cumprimento de Sentença no 0702380-60.2022.8.07.0018. [5] - Lei 8.073/90. Art. 3o. “As entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria”. [6] - Extraído de consulta ao feito de origem.